Tribunal: TJBA
Processo: 8075832-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075832-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

AGRAVADO: TELVINO LUIZ PAVAN

Advogado(s)
:
MARIA ELISABETE DIAS GOMES, CARLA MARIA DE BORBA FERREIRA, MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. MULTA CONTRATUAL APLICADA POR MUNICÍPIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSALIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A, contra a decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Empresarial de Salvador, nos autos da Recuperação Judicial, que se absteve de apreciar pedido de reconhecimento da concursalidade de crédito, oriundo de multa contratual aplicada pelo Município de Limeira-SP, no valor de R$ 4.321.893,85 (quatro milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), por considerar incabível tal deliberação nos autos principais. A
Recorren
te alegou que a negativa comprometeria a eficácia do plano de recuperação judicial e requereu a concessão de tutela, para impedir a inscrição do débito na dívida ativa e a prática de atos constritivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Juízo da Recuperação Judicial possui competência, para, nos autos principais, apreciar a natureza concursal ou extraconcursal de multa contratual aplicada por Ente Público; e estabelecer se é cabível a concessão de tutela, objetivando impedir a inscrição em dívida ativa e a adoção de medidas constritivas, com base na alegada submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo da Recuperação Judicial atua de forma vinculada e não pode deliberar sobre a concursalidade de crédito específico, sem que haja provocação em demanda própria, dotada de contraditório e fundamentação dirigida à exigibilidade da obrigação.

4. A mera notificação administrativa expedida pelo Município de Limeira-SP, sem o ajuizamento de Execução Fiscal ou outro meio de cobrança judicial, não permite, por si só, a intervenção do Juízo da Recuperação, para reconhecer a natureza do crédito.

5. A definição sobre a concursalidade ou não da multa contratual aplicada pelo Ente Público, à luz do Tema nº 1.051 STJ, deve ser analisada oportunamente, em sede de processo adequado, e não nos autos principais da recuperação judicial.

6. A pretensão de impedir a inscrição em dívida ativa e a prática de atos executivos demanda
lide
específica proposta contra o Ente Público, não sendo possível obter tal tutela no bojo do processo recuperacional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B, e 49,
caput
e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de de Declaração
n
º

8075832-48.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante/Embargante
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso Instrumental e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração.